Tribunal: TJBA
Processo: 0501379-82.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501379-82.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DARCI ZOCOLOTO

Advogado(s)
:
JULIANA SILVA TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E SUBSIDIÁRIO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
.
SENTENÇA QUE RESTABELECE E CONVERTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CONfORME PERÍCIA JUDICIAL
.
MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA.

1.

Tendo o Segurado comprovado sua incapacidade total e permanente, acertada é a condenação da Autarquia, que negou o restabelecimento do auxílio-doença, que culminou com a reversão em aposentadoria por invalidez, consoante provas documentais e conclusão pericial
.

2.

Majoração da verba honorária advocatícia em 1% (um por cento) em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, observando os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

3.

Sentença que se mantém em sua integralidade
.

4.

APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

0501379-82.2018.8.05.0256
, originária da
2ª Vara de Feitos de Rel. De Cons. Cível e Comerciais, da Comarca de Teixeira de Freitas
, tendo como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
JOSÉ DARCI ZOCOLOTTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 0
5
de outubro de 2021

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR